Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-47.2021.8.11.0108
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-47.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR - CPF: 048.150.581-48 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS - CPF: 750.058.321-49 (APELADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000523-47.2021.8.11.0108

APELANTE:
GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR

APELADO:
JOSE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
–
PROCEDÊNCIA –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
–
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO ESTÉTICO E MORAL
–
DESCABIMENTO
–
ROMPIMENTO DO LIGAMENTO DA MÃO
–
INTERNAÇÃO HOSPITALAR, INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E SEQUELAS PERMANENTES –
GOLPES DE FACÃO –
DANO MORAL –
DANO MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

N
ão resta dúvidas
de
que os transtornos suportados pela parte autora superam o mero aborrecimento, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pela vítima de tentativa de homicídio, que resultou em internação hospitalar, procedimento cirúrgico e sequelas permanentes
, sobretudo ao se levar em consideração que foi agredido
com golpes de facão enquanto trabalhava.

2.
A
o contrário do que afirma o
autor,
o dano estético resta devidamente configurado, tendo em vista a debilidade permanente do membro do autor em
decorrência
do rompimento do ligamento da mão esquerda, o que, sem dúvida, alterou sua aparência física e sua
capacidade funcional, não se cogitando o grau de incapacidade
,
mas sim a sua existência para fins de indenização.

3
. Deve ser reduzido o valor fixado a título de
indenização por danos estéticos e por
danos morais, se excessivo, a fim de que seja adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto por

GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR

n
a
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
ajuizada
por

JOSE DOS SANTOS
,
contra
a
sentença que
julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para condenar o requerido
ao pagamento
:

de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de compensação pelo dano estético, corrigido monetariamente
pela Taxa Selic a partir da sentença e acrescido de juros de mora 1% ao mês desde o evento danoso;

de
R
$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título
de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora

corrigido monetariamente
pela Taxa Selic a partir da sentença e acrescido de juros de mora 1% ao mês desde o evento danoso
;

das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que
não há provas do dano estético e moral, uma vez que o autor não comprovou a deformidade ou sequela permanente, limitando-se a trazer cópias dos prontuários médicos com pouca nitidez.

Alega que o dano estético deve ser comprovado por meio de perícia técnica, a qual especifica a localização, extensão e gravidade da lesão,
sendo que as provas trazidas aos autos não são suficientes para mensurar a gravidade do prejuízo sofrido pelo demandante.

Afirma que o apelado continuou sua vida normalmente, inexistindo prova do abalo psicológico sofrido.

De forma subsidiária, requer a redução dos valores indenizatórios arbitrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
282387553
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos auto
s
que n
o dia 06 de maio de 2018, por volta das 14h26,
na C
omarca de Tapurah
-MT
,
o requerido, ora apelante, tentou matar o autor/apelado
, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima,
sendo que o crime apenas não se consumou em razão da
intervenção dos vizinhos.

Segundo o demandante, conforme apurado
nos autos do processo criminal de Tentativa de Homicídio (PJE no
1001349-10.2020.8.11.0108), o r
equerido convivia em união estável com
HELEN
, a
qual decidiu
se separar e deixar o lar, e por esta
razão, solicitou os serviços de frete do autor
.

Consta que e
nquanto o
requerente
carregava o caminhão com os
pertences
de Helen, o
demandado
chegou no local, ameaçou sua companheira de morte e em seguida ordenou que o
autor
descarregasse a mudança.

Narra que
,
então
,

o requerido
e
ntrou no veículo e
o
atacou
com um golpe de arma
branca (facão) em
direção a
sua cabeça,
d
efendendo-se a vítima com o seu braço
.

Relata que
utilizou o braço para se defender, sendo atingido no referido membro
, nas costas e no tórax.

Sob a alegação de que
seu agressor foi denunciado
em ação penal, bem como que sofreu
sequelas
que o impossibilitam de
mexer os dedos e mão esquerda
, em razão do ligamento e os dedos terem sido cortados, o demandante ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O
apelado ajuizou ação de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de lesões corporais sofridas em uma tentativa de
homicídio perpetrada pelo apelante, fato este que resultou em condenação criminal transitada em julgado
(Processo criminal no
1001349-10.2020.8.11.0108
)
.

Quanto à alegada ausência d
e provas dos
danos estéticos
, não prospera a pretensão recursal
.

Isso porque
,
foi juntado aos autos, como prova emprestada do processo criminal, o
Auto de Exame de Corpo de D
elito realizado pelo médico legista, no qual se constatou, em resposta ao quesito no 4, que as lesões sofridas pelo apelado resultaram "em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias" e "debilidade permanente de membro, sentido ou função"
em razão do rompimento do ligamento da mão esquerda (ID
282387512
)
.

Além disso, os prontuários médicos constantes nos
IDs
282387472-P
ag. 171 demonstram que o apelado sofreu lesões na cabeça, orelha, braço, peito,
tendo sido submetido
a procedimento cirúrgico
d
a
mão e punho esquerdo
, o que
evidencia a gravida
de
das lesões sofridas
.

Desta feita, ao contrário do que afirma
o apelante
,

o
dano estético resta
devidamente
configurado,
tendo em vista a debilidade permanente do membro do autor em razão do rompimento do ligamento da mão esquerda
, o que, sem dúvida, alterou sua aparência física e sua capacidade funcional
, não se cogitando o grau de incapacidade
,
mas sim a sua existência para fins de indenização.

Logo, não há como afastar a condenação em indenização por dano estético.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que os transtornos suportados pela parte autora superam o mero aborrecimento,
tendo em vista o
abalo psicológico sofrido pela vítima de tentativa de homicídio, que resultou em internação hospitalar, procedimento cirúrgico e sequelas permanentes
.

De se destacar que o apelado foi agredido com golpes de facão enquanto trabalhava
, o que certamente causa abalo emocional
.

Logo, deve ser mantida
também
a condenação em indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular fixou
os valores
indenizatório
s
,
no importe de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
por dano estético
,
e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por dano moral, mostra
m-se excessivos e desproporcionais com as circunstâncias do caso concreto, especialmente as condições econômicas das partes.

Assim, à vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, imperiosa a redução das indenizações, por dano estético para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em p
arte a sentença monocrática
para reduzir o valor das indenizações
:

no tocante ao dano estético,
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

quanto ao
dano moral
,
para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

No mais,
mantendo a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025